Tribunal: TJMT
Processo: 1019325-63.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019325-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Trancamento, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), JOSE ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO - CPF: 337.585.898-19 (PACIENTE), VALDIONES LOPES DA SILVA - CPF: 028.233.321-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA - CPF: 072.986.471-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO AGUILAR COSTA - CPF: 053.926.681-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXCANDRA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 973.972.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO - CPF: 337.585.898-19 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SÉRGIO FERREIRA DIAS NETO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“
HABEAS

CORPUS
– REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, §3º, INC. II, DO CP – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – EXCEPCIONALIDADE –
REQUISITOS DE ATIPICIDADE DA CONDUTA,

CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO
NÃO VERIFICADOS NA ESPÉCIE – NEGATIVA DE AUTORIA – INADMISSIBILIDADE – ASSERÇÃO QUE VERSA SOBRE O MÉRITO DA AÇÃO PENAL – MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE PROFUNDA E VALORATIVA DA PROVA –

VEDAÇÃO NA ESTREITA DO WRIT –

TESE A SER APRECIADA

NA AÇÃO CONDENATÓRIA DE CONHECIMENTO –

EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – INSUBSISTÊNCIA
– PLURALIDADE DE RÉUS E NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÕES –

REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA ACOLHIDA PELO D. JUÍZO A QUO APÓS MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL

IMEDIATAMENTE APÓS O FINAL DAS INVESTIGAÇÕES

– RECEBIMENTO DA DENÚNCIA– ÓBICE

A ALEGAÇÃO – PRECEDENTES STJ [HC 417.459/MG] – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
INOCORRÊNCIA
–
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUPOSTA AUTORIA DELITIVA
–
EVIDENCIAÇÃO
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
MOTIVAÇÃO IDÔNEA
– BENEFICIÁRIO QUE, ALÉM DO DELITO EM TESE DESTES AUTOS, FOI PRESO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, BEM COMO POSSUI EM SEU DESFAVOR AÇÕES PENAIS CONDENATÓRIAS – REITERAÇÃO DELITIVA QUE AUTORIZA A MEDIDA CONSTRITIVA –

FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – INVIABILIDADE

–
POSSIBILIDADE EM TESE DE REITERAÇÃO DAS CONDUTAS DELITIVAS
–

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO

–

ORDEM DENEGADA
.

"[...]O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito"

(RHC 115.171/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5/12/2019).

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

"[...]O intento defensivo de análise do excesso de prazo no inquérito policial resta superado, em virtude do oferecimento e do recebimento da denúncia" (HC n. 417.459/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 27/4/2018).

"A periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/04/2018)

“[...]demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO, qualificado, o qual nos autos nº. 1000798-94.2020.8.11.0022 – (Cód.11546511), estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se dos autos que o paciente, juntamente com outros corréus foi preso, no dia 06.08.2020, pela suposta prática do crime capitulado no art. 157, §3º, inc. II, do Código Penal, em desfavor da vítima
Sérgio Ferreira Dias Neto
.

Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria, 2) excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, 3) inexistência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar do paciente, 4) trancamento da ação penal por ausência de justa causa [art.395, III, do CPP] e 5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP]

Aduz que: “(...)
o paciente foi ouvido pela Delegacia de Polícia em 20/03/2019, ou seja, 01 (uma) semana após o fato, sempre disposto e contribuindo com as investigações. Ressaltando após a oitiva do paciente o Inquérito Policial, se perdurou por longos 510 (quinhentos e dez dias), sem que o mesmo, fosse convocando para prestar novos esclarecimentos.
” (Sic.)

Argumenta que:
“(...)o Inquérito Policial só foi concluído pela Delegacia de Polícia em 10/08/2020, ou seja, 510 (quinhentos e dez dias) após o fato”.
(Sic.)

Sobreleva que: “(...)
o ordenamento jurídico pátrio é uníssono no sentido de que a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código do Processo Penal
.” (Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
não há qualquer indicio de autoria do Paciente nos delitos apontados e tipificados na denúncia recebida
.” (Sic.)

Ressalta as condições pessoais favoráveis, como endereço, ocupação lícita, bons antecedentes, diga-se de passagem, por longo período nos mesmos lugares e ocupações, não existe óbice para aplicação de medidas cautelares distintas da prisão, consoante ao artigo 319 do Código de Processo Penal.

Alega, por derradeiro, que: “(...)
a ação penal, deve ser trancada, pois não há comprovação de indícios de autoria do paciente nos fatos narrados pelo representante do ministério público conforme comprova-se no laudo pericial de nº. 2.11.2019.37658-01, que o acusado não esteve no local dos fatos descrito na petição inicial, devendo ser reconhecido a falta de justa causa
.”(Sic.)

Requer o relaxamento da prisão do paciente em sede de liminar, inclusive, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente que seja substituído o cárcere pelas medidas cautelares diversas da prisão.

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id.57759959), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.59415489 a 59415495).

A liminar foi indeferida (Id.59824966). Juntou documentos (Id.57485485 a 57485495).

Nesta instância, a d. Procuradoria geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.60670965)

“[...]Inicialmente, acerca da tese de negativa de autoria cumpre destacar que o procedimento do habeas corpus não constitui via apropriada para uma análise aprofundada da prova, pois qualquer juízo de valoração sobre a autoria do delito, nesse momento, implicaria em indevida análise de mérito, o que é inviável quando se está diante de uma cognição sumária dos elementos que embasam as suas alegações.

[...]

É pacífico que o trancamento de ação penal por intermédio do ‘habeas corpus’ é medida excepcional que somente se admite quando evidenciadas, de plano, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, a atipicidade de conduta ou a presença de causa extintiva da punibilidade, circunstâncias que não se extraem dos documentos acostados aos autos.

[...]

No caso vertente, é possível verificar que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada de acordo com o que estabelece o Código Penal, principalmente em relação a garantia da ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva, visto que, o paciente responde a outras ações penais, na mesma comarca, conforme destacado anteriormente.

[...]

No que tange à alegação de excesso de prazo, evidente que o exame do eventual retardo para o oferecimento da denúncia não deve ser realizado de forma isolada, notadamente por não serem os prazos, no processo penal, tidos como peremptórios, podendo haver flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

[...]

Portanto, eventual excesso de prazo ocorrido para o oferecimento da denúncia em desfavor do paciente encontra-se superado, se a exordial já fora devidamente oferecida pelo representante do Parquet e, inclusive, recebida pela Magistrada a quo. Por fim, consigno que, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou constrangimento na manutenção da prisão preventiva do paciente, posto que, pelas razões já delineadas, o decisum encontra-se devidamente fundamentado. [...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

1)

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA,

NOS TERMOS DO ART.395, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Pois bem. Requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa – art.395, inc. III, do CPP.

Narra a denúncia, em síntese:

“[...]O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio de sua Promotora de Justiça em exercício nesta Comarca, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, vem perante Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em desfavor de:

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO, brasileiro, convivente, natural de Guarulhos/SP, nascido aos 07.12.1986, filho de Marino Parizoto e Anieta da Cruz Parizoto, portador do RG nº 440743783 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 337.585.898-19, residente e domiciliado na Rua B, Quadra 10, Lote 16, Bairro Jardim Morumbi, neste município de Pedra Preta/MT, melhor qualificado à fl. 10-IP, atualmente recolhido no anexo da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa ou “Mata Grande” ;

[...]

Consta do incluso inquérito policial que entre os dias 11 e 12 de março do ano de 2019, em horário não identificado, na residência da vítima, localizada na Estrada da Taboca, propriedade rural denominada Sítio Nossa Senhora Aparecida, conhecida como “Pesque Pague do Serginho”, neste município de Pedra Preta/MT, os denunciados JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO, VALDIONES LOPES DA SILVA, ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA e LEONARDO AGUILAR COSTA, previamente ajustados e agindo com unidades de desígnios, contando com a participação e apoio moral da denunciada ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA subtraíram, com ânimo de assenhoramento definitivo, 01 (um) revólver calibre 38, 01 (um) aparelho DVR, várias bebidas do interior do freezer, 01 (uma) espingarda calibre 32 e 01 (uma) camionete Chevrolet S10 LTZ, ano 2012, Placa OGS0275/MT, mediante violência consistente em várias pauladas, que resultou na morte da vítima Sérgio Ferreira Dias Neto, com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, conforme Boletim de Ocorrência Policial de fls. 048/05-IP, Laudos Periciais de fls. 23/36-IP e 37/66-IP e Auto de Avaliação Indireta de fl. 201.

Segundo apurado, a vítima Sérgio Ferreira Dias Neto, professor, residia sozinho na sua propriedade rural, na qual também funcionava um “Pesque Pague”, onde JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA, que convivem maritalmente, trabalharam por cerca de 09 (nove) meses.

Os denunciados JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO, VALDIONES LOPES DA SILVA, ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA e LEONARDO AGUILAR COSTA, sabendo que a vítima possuía armas de fogo, uma camionete e dinheiro no local, arquitetaram o crime e na data dos fatos adentraram a propriedade rural visando a consumação da empreitada.

Apurou-se que JOSÉ ANTÔNIO, VALDIONES, ERICKS REINAN “Vulgo Baturé” e LEONARDO “Vulgo Neném”, planejaram o crime há duas semanas dos fatos na residência do primeiro, na presença de sua companheira, a denunciada ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA .

Na data acima declinada, JOSÉ ANTÔNIO, VALDIONES, ERICKS REINAN “Vulgo Baturé” e LEONARDO “Vulgo Neném” surpreenderam a vítima Sérgio Ferreira Dias Neto do lado de fora do portão que dá acesso ao pesqueiro, momento em que utilizando um caibro de madeira, desferiram-lhe golpes na cabeça, em seguida, arrastaram-lhe por aproximadamente 50 (cinquenta) metros, até um dos dormitórios da residência.

Os denunciados dominaram e imobilizaram a vítima, a qual foi atingida por, pelo menos, três golpes com caibro de madeira na cabeça, amarrando seus punhos com as mãos para trás, com uso de lacre plástico, deixando-a sobre o piso do quarto onde veio a óbito em decorrência das lesões.

Os algozes ainda se dirigiram até a lanchonete situada a aproximadamente 20 (vinte) metros da residência da vítima, local onde arrombaram a porta visando subtrair objetos do interior do imóvel.

Após subtraírem as armas, objetos e o veículo acima mencionados, os denunciados deixaram o local, oportunidade em que JOSÉ ANTÔNIO efetuou ligação para a denunciada ALEXÇANDRA DE FÁTIMA dando detalhes da abordagem da vítima e informando que “tinha dado tudo certo”. Após transportar o veículo da vítima até o município de Rondonópolis, José Antônio se dirigiu para sua residência, onde com sua companheira Alexçandra de Fátima, esconderam a espingarda calibre 32 subtraída.

Depreende-se que a camionete da vítima foi abandonada na Rua Floriano Peixoto, Centro, no município de Rondonópolis/MT, sendo localizada dois dias após o crime (Boletim de Ocorrência fl. 11-IP) e uma das armas subtraídas (espingarda calibre 32) foi localizada na residência de JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA durante uma ocorrência de crime pela Polícia Militar, bem como identificada uma conta Google cadastrada no celular utilizado pelo casal em nome da vítima (sergioferreiradiasneto@gmail.com) – Boletim de Ocorrência fls. 86/87-IP e fotografia de fl. 89-IP.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO, VALDIONES LOPES DA SILVA, ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA e LEONARDO AGUILAR COSTA, como incursos nas penas do art. 157, § 3º, inc. II, do Código Penal Brasileiro, e a denunciada ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA como incursa nas penas do art. 157, § 3º, inc. II c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro, requerendo, ainda, o recebimento e autuação da presente, com a citação dos denunciados para responderem a acusação por escrito, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme rito processual comum, sendo ao final proferida sentença condenatória.[...]

Por seu turno, aduz o impetrante que a ação penal: “
deve ser trancada, pois não há comprovação de indícios de autoria do Paciente nos fatos narrados pelo representante do Ministério Público conforme comprova-se no Laudo Pericial de nº. 2.11.2019.37658-01, que o acusado não esteve no local dos fatos descrito na petição inicial, devendo ser reconhecido a FALTA DE JUSTA CAUSA
”.(Sic.)

Nos termos do entendimento consolidado na Cortes Superiores, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do
habeas corpus
é medida excepcional.

Convém registrar, que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Quanto ao tema, os seguintes julgados:

"[...]
O trancamento da ação penal somente é possível,
na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se
comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da
conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a
ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do
delito"

(RHC 115.171/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 5/12/2019).

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações estas que não constato caracterizadas na espécie.[...]”
(AgRg nos EDcl no RHC 91.276/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020)

Com efeito, a alegação de falta de justa causa deve ser acompanhada da demonstração inequívoca, como acima referido, de que a persecução criminal carece absolutamente de suporte indiciário o que
in casu
não resta evidenciado; Ademais, o
habeas corpus
não ressoa como instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos, não havendo como analisar os elementos até então colacionados, como pretende o impetrante, de forma que permita-me concluir pela ausência de indícios de autoria do paciente nos fatos,

motivo pelo qual, o reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por exigência de profundo exame do contexto probatórios dos autos, é inviável nesta via estreita do
writ
. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016.

Assim, na espécie, tenho que a denúncia preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, na medida em que descreve fato típico, ilícito e culpável, com todos os elementos necessários à compreensão do evento delituoso e, diante dos indícios de autoria e materialidade, resta caracterizada a subsunção da conduta do recorrente ao tipo penal descrito na peça inaugural incoativa, fator que autoriza o prosseguimento da persecução criminal.

2) DA ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA.

Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim nãos se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim, o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

E ainda, o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Neste diapasão, afigura-se que o
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

3)

EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.

In casu
, quanto ao excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial a que alude o impetrante ao argumento de que
“o Inquérito Policial só foi concluído pela Delegacia de Polícia em 10/08/2020, ou seja, 510 (quinhentos e dez dias) após o fato”(Sic.)
.

Argumenta,
que
os supostos fatos ocorreram em 12 de março de 2019, sendo a prisão cautelar decretada no dia 07 de agosto de 2020, e regularmente cumprida no dia 17 de agosto de 2020, tenho que o pleito não prospera, em especial porque, diante da necessidade investigativa e a fim de serem amealhadas provas, bem como, pela pluralidade de agentes em tese envolvidos no suposto delito, conferem a densidade necessária da medida.

Transcrevo o teor das informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id.59415489),
in verbis
:

“[...]A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para, em resposta ao pedido de informações do Departamento da Secretaria Criminal Unificada, datado de 18.9.2020, referente ao Habeas Corpus n.º 1019325- 63.2020.8.11.0000 – Comarca de Pedra Preta-MT, em que é impetrante o Advogado Edmar Gomes de Vasconcelos e paciente Jose Antonio da Cruz Parizoto, prestar as seguintes informações:

Informo que nos autos da ação penal n.º 100098- 94.2020.8.11.0022, o Ministério Público ofereceu denúncia no dia 17 de agosto de 2020 em desfavor de
Jose Antonio da Cruz Parizoto,
Valdianes Lopes da Silva, Ericks Reinan Medeiros Rocha, Leonardo Aguilar Costa e Alexçandra de Fátima da Silva, atribuindo-lhes a suposta prática do crime previsto no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal.

A denúncia foi instruída com caderno investigativo do inquérito policial n. 25/2019, autuado em 18 de março de 2019, sendo concluído em 12 de agosto de 2020, ante a complexidade da investigação dos fatos, o que motivou a Autoridade Policial a formular representação pela quebra de sigilo de dados telefônicos.

Cumpre informar que a prisão cautelar do paciente Jose Antonio da Cruz Parizoto foi decretada nos autos da representação n. 1000744- 31.2020.8.110022 no dia 03 de agosto de 2020, formulado pela Autoridade Policial de Pedra Preta, cuja cópia segue anexo.

A decisão decretou a prisão preventiva do paciente ante a presença de um dos requisitos autorizadores do decreto constritivo previsto no artigo 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sob o fundamento do “periculum libertatis” em decorrência da gravidade em que o crime foi perpetrado e a reiteração criminosa.

O mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido no dia 05 de agosto de 2020.

A denúncia oferecida em desfavor dos réus foi recebida no dia 27 de agosto de 2020, ante a presença da materialidade e indícios de autoria dos denunciados (Id. 37799229)

Os réus foram regularmente citados (Ids. 38269263, 38269264 e 38266492)

A defesa do paciente José Antonio da Cruz Parizoto e da ré Alexçandra de Fatima da Silva apresentou resposta à acusação no dia 14 de setembro de 2020 (Ids. 38913039 e 38914432).

O réu Ericks Reinan Medeiros Rocha apresentou sua resposta à acusação no dia 18 de setembro de 2020 com pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 39277258).

O réu Valdiones Lopes da Silva foi citado por edital (Id. 37907154).

Por fim, os autos se encontram aguardando a manifestação do Ministério Público.

O que me cumpria informar no momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que entender necessários.[...]”

Neste diapasão, não verifico, específica hipótese que a mera existência de um interregno de tempo entre os fatos e a ordem constritiva, por si só, conferem a ilegalidade do isolamento, pois, extrai-se que a prisão preventiva do favorecido, nessa ordem, decorre de representação formulada pela d. autoridade policial na data de 28/07/2020 (Id. 59415495- fls. 01/06), com manifestação do Ministério Público em 31/07/2020 (Id. 59415495-fls.10/11) que foi devidamente acolhida pela d. autoridade judiciária em 03/08/2020 (Id. 59415495-fls.12/15 e 61463468-fls.03/04) – ou seja, quase que concomitantemente ao encerramento das investigações.

E a despeito das alterações legislativas implementadas pelo chamado “Pacote Anti-Crime”, o art. 311 do Código de Processo Penal continua autorizando a decretação da prisão preventiva pelo juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal “
a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
”, tendo em vista que a custódia processual é regida pela característica
rebus sic stantibus
(art. 316, CPP), o que significa dizer que guarda relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator.

Logo, tem-se que a medida constritiva só não foi decretada em momento anterior, porque a fase investigativa ainda estava em curso, havendo, inclusive, quebra de sigilos telefônicos dos acusados [Relatório de Análise nº.019/2020] a fim de garantir que fossem arrecadadas tantas provas quanto possível para embasar um eventual decreto de prisão, como de fato ocorreu.

A propósito, a jurisprudência:

“[...]
3. Além do mais, na hipótese em voga, a despeito da existência de um interregno entre a data dos fatos e o decreto de prisão, não se descuida que a medida constritiva só não foi decretada em momento anterior porque as investigações ainda estavam em curso, inclusive com pedidos de dilação de prazo e prorrogação das interceptações telefônicas, a fim de que fossem produzidas tantas provas quanto necessário para subsidiar um eventual decreto segregaticio, como, de fato, ocorreu
. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”
(N.U 1012026-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

Ademais, extrai-se, que na ação penal nº. 1000798-94.2020.8.11.0022, (Cód.11546511),
que
o Ministério Público ofereceu denúncia no dia 17.08.2020, com o recebimento da inicial acusatória em 27.08.2020, nos seguintes termos:

“[...]Vistos etc. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO, VALDIONES LOPES DA SILVA, ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA e LEONARDO AGUILAR COSTA, como incursos nas penas do artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, e a denunciada ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA como incursa nas penas do artigo 157, § 3º, inciso II c/c artigo 29, ambos do Código Penal, devidamente qualificados nos autos. Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular acusatória demonstram a materialidade do delito, bem como fortes indícios de autoria. Portanto, por descrever fatos que, em tese, se subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA ofertada em ID 36972794, nos termos em que fora posta em juízo, vez que há elementos indiciários suficientes para embasar a peça inaugural da ação penal. Determino a citação dos acusados, para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396), podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Consigne-se no mandado, no ato da citação, que o Senhor Oficial de Justiça deverá consultar o acusado se dispõe de condição econômica para constituir advogado para defendê-lo, devendo constar na certidão a resposta obtida. Informando o denunciado a impossibilidade de contratar um profissional ou decorrido o prazo supra estabelecido, proceda-se Sra. Gestora Judiciário a nomeação de um advogado cadastrado neste Juízo para proceder com a defesa do réu. Tendo em vista que o denunciado VALDIONES LOPES DA SILVA se encontra em local incerto e não sabido, determino sua a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para responder à acusação por escrito, no prazo de 15 (dez) dias, observando os requisitos descritos no art. 365 e parágrafo único, do CPP, para efeito de publicidade. Defiro os requerimentos ministeriais itens a), b), c), d), e), manifestados por ocasião do oferecimento da denúncia. Oficie-se a POLITEC para que seja realizado o confronto de impressões papiloscópicas coletadas no local do crime com as impressões dos denunciados ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA, LEONARDO AGUILAR COSTA e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA, bem como com as impressões da vítima SÉRGIO FERREIRA DIAS NETO, no prazo de 15 (quinze) dias. Requisite-se folha de antecedentes dos réus, bem como certidão criminal dos denunciados VALDIONES LOPES DA SILVA, ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA, LEONARDO AGUILAR COSTA e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA do cartório judicial criminal das comarcas de Pedra Preta/MT e Rondonópolis/MT, e do denunciado JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO do cartório judicial criminal das comarcas de Pedra Preta/MT, Rondonópolis/MT e Guarulhos/SP, conforme requerido pelo Ministério Público. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito. [...]”

Destarte, nos Tribunais Superiores é cediço que a jurisprudência é
no sentido
de que o
recebimento
da
denúncia torna prejudicada a alegação
de
excesso
de
prazo para a conclusão do
inquérito policial.

A propósito o C. STJ:

"[...]
O intento defensivo de análise do excesso de prazo no inquérito policial resta superado, em virtude do oferecimento e do recebimento da denúncia
" (HC n. 417.459/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª T., DJe 27/4/2018).

"[...]
O recebimento da denúncia torna prejudicada
a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito
policial"
(RHC 118.616/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, DJe 17/3/2020).

Desta feita, inobservo razões aptas a ensejar a revogação da constrição cautelar sob o vértice alegado.

4) INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.

Com efeito, a materialidade repousa no B.O. nº. 2019.76904 (Id.57485488 – fls. 56/58), B.O. nº. 2019.149516 (Id.57485493 – fls. 23/26), laudo pericial nº. 200.1.01.2019.006485-01 (Id.57485489 – fls.01/02; Id.5785490 – fls. 01/05), termo de exibição e apreensão (Id.57485493 – fls.71/72), laudo pericial do local de crime

200.2.06.2019.003344-01 (Id.57485490 – fls.05/20; Id.57485491 – fls.01/20; Id.57485492 – fls.01/20) e relatório de análise nº.019/2020 – NI/DERF-ROO (Id.57485495 – fls.38/63), termo de entrega do veículo da vítima (Id.59415490-fl.37), bem como, pelo termo de reconhecimento de objeto realizado pelo irmão da vítima na delegacia de polícia (Id.59415491), relativo ao reconhecimento de 01(uma) espingarda calibre .32, esta, encontrada em poder do paciente.

Ademais, os indícios suficientes de autoria ressoam do interrogatório prestado em 04 de agosto de 2020, por ALEÇXANDRA DE FÁTIMA DA SILVA, [esposa do paciente] nos seguintes termos: (Id.59415495-fls.23/26)

“[...] QUE a interrogada escutou a conversa do seu convivente José Antônio junto com os amigos VALDIONES, LEONARDO AGUILAR COSTA vulgo NENEM e BATORE, onde eles falavam de roubar a caminhonete do SERGIO FERREIRA DIAS NETO; QUE a conversa entre o JOSE e os comparsas foi no portão em frente de sua casa a uma 2 (duas) semanas antes do crime; QUE a interrogada escutou eles falando em esconder algo; QUE depois VALDIONES os outros comparsas foi embora a interrogada questionou ao JOSÉ ANTONIO, sobre o que eles queriam esconder; QUE Parizoto disse que

o VALDIONES e os outros queiram roubar a caminhonete S-10 do SÉRGIO FERREIRA do pesque pague; QUE o José Antônio disse que o VALDIONES, LEONARDO, BATORÉ estavam pedindo apoio para realizar o roubo da caminhonete; QUE numerais (66) 99648-1009 e (66) 99716-1777 eram utilizados tanto pela interrogada quanto pelo José Antônio, QUE a interrogada discutiu com José Antônio por causa desse fato; QUE a interrogada

horas do dia esclarece que o José Antônio saiu de casa por volta das /março/2019; QUE José Antônio saiu de casa sozinho; QUE no dia do fato a interrogada disse que ficou em casa; QUE no dia do fato o José Antônio ligou para a interrogada e disse que tinha dado tudo certo e tinha conseguido pegar a caminhonete do Sergio Ferreira; QUE durante a ligação JOSÉ ANTONIO disse que chegaram no pesque pague onde abordaram o SERGIO e levaram ele para dentro da casa; QUE o JOSÉ ANTONIO não disse que havia agredido o Sergio; QUE no dia do fato o José o Antônio não dormiu em casa; QUE o Jose Antônio chegou em casa no outro dia (12/março/2019) no final da tarde; QUE a interrogada perguntou a JOSÉ ANTONIO

o que tinha feito da caminhonete, ele disse que a caminhonete estava guardada e já estavam negociando a venda da mesma, QUE no momento desta conversa a interrogada já tinha conhecimento que SERGIO já tinha sido morto; QUE ficou sabendo por intermédio de uma conhecida;
QUE a interrogada questionou JOSE ANTONIO sobre a morte de Sergio: ele disse que deu um desacerto lá no local; QUE o JOSÉ ANTONIO disse que abordou o SERGINHO com um pedaço de pau
; QUE a interrogada não sabe informar se JOSE ANTONIO estava junto com o VALDIONES, LEONARDO e BATORÉ,
mas a interrogada presenciou eles combinando o roubo da caminhonete; QUE os suspeitos chegou a agredi-lo com um pedaço de madeira;
QUE JOSÉ não disse para a interrogada se praticou o crime de cara limpa ou usou algum capuz para evitar o reconhecimento dos mesmos; QUE

a interrogada juntamente com o JOSÉ ANTONIO trabalhou por aproximadamente 09 (nove) meses no pesque pague do SERGINHO; QUE
a interrogada perguntou para José Antônio porque eles matou o Sérgio? Jose Antônio disse que não era para ter acontecido isso
. Que após os fatos os fatos os amigos de José Antônio sumiram de sua casa;
QUE a interrogada descobriu que JOSÉ ANTONIO estava de posse com uma das armas subtraídas de SERGINHO somente no momento da sua prisão; QUE

a interrogada ligou para o JOSÉ ANTÔNIO por volta das 18 horas e perguntou onde ele estava? QUE ele disse que logo voltaria

para casa; QUE por volta das 22 horas do dia

11/03/2019 o JOSÉ ANTÔNIO ligou para a interrogada e disse que tinha dado tudo certo; QUE após o crime o JOSÉ ANTÔNIO trocou os chips dos aparelhos celulares utilizados pelo casal
;
QUE a interrogada nega a participação na morte do SERGIO FERREIRA DIAS NETO; QUE a interrogada esclarece que tinha conhecimento somente do ROUBO da caminhonete; QUE a interrogada não foi mandante, incentivadora nessa ação do crime cometido por JOSE ANTONIO, VALDIONES, LEONARDO e BATORÉ; QUE no dia 07/06/2019 a interrogada não comentou nada sobre o fato pois JOSE ANTONIO disse que não era para falar nada na delegacia; QUE confirma que VALDIONES após o crime do SERGINHO foi em sua casa atrás do JOSE ANTONIO; QUE VALDIONES queria entregar algo para a o JOSE ANTONIO, onde o mesmo pediu para a interrogada ligar para o JOSE ANTONIO; QUE VALDIONES disse para a interrogada que tinha pedido para o JOSE ANTONIO levar um carro para ele, mas não deu detalhes desse carro; Nada mais disse [...].”(Negritou-se)

Narrou em sede extrajudicial, a testemunha IVAIR FERREIRA DIAS, declinou, em síntese: (Id.59415490-fls.19/20)

“[...]QUE o declarante é irmão da vítima SÉRGIO FERRIERA DIAS NETO; QUE no final do ano de 2017 o declarante teve um acidente de trânsito com o sr. José Antônio Parizoto, QUE na época dos fatos o JOSE ANTONIO PARIZOTO quebrou a patela do joelho; QUE o declarante deu toda a assistência médica, mas mesmo assim o JOSE ANTONIO PARIZOTO continuou a procurar o declarante para pedir dinheiro; QUE em meados de 2018 entre os messes JUNHO e JULHO o declarante foi no pesque pague do seu irmão e encontrou JOSÉ ANTONIO PARIZOTO trabalhando para o seu irmão SERGINHO; QUE

o declarante alertou o seu irmão que esse JOSÉ ANTONIO é bandido e o mesmo já tinha extorquido outras pessoas na cidade. QUE mesmo assim, o seu irmão SERGINHO manteve o JOSÉ ANTONIO trabalhando no pesque pague; QUE entre os meses de Novembro e Dezembro de 2019 o seu irmão a SÉRGIO FERREIRA DIAS NETO descobriu que o JOSE ANTONIO PARIZOTO e sua mulher estavam furtando no pesque pague; QUE o seu irmão SERGIO demitiu o JOSÉ ANTONIO e sua esposa, [...]; QUE o seu irmão SÉRGIO trocou todos os cadeados das porteiras da chácara e comentou com amigos próximos que ele estava com bastante medo do JOSÉ ANTONIO

e sua esposa; [...].”

Com efeito, para a adequada análise da alegada inexistência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar do paciente, transcrevo o
decisum:
(Id.59415495)

“[...]Vistos etc. Trata-se de representação para a decretação de prisão preventiva, efetuado pela Autoridade Policial, representando a este Juízo os indiciados JOSÉ ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos. Narra a autoridade policial que na data de 12 de março de 2019, nesta Comarca, SÉRGIO FERREIRA DIAS NETO, de 55 anos, estava em sua propriedade rural no município de Pedra Preta quando foi surpreendido e atingido por golpes de madeira na região da cabeça, sendo que em razão dos ferimentos não resistiu e acabou falecendo ainda no local. Além disso foram subtraídos da vítima 03 (três) armas de fogo de calibre .38, .22, espingarda .32 e um caminhonete S10. Foram efetuadas diversas diligências investigatórias para apurar os fatos, tais como quebra de sigilo telefônico, oitiva de informantes, além de ter sido encontrado a arma e o celular subtraídos durante uma ocorrência de crime pela Polícia Militar. Instado a manifestação o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva dos investigados JOSÉ ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA, com o fito de assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal. Vieram-me os autos conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Em detida análise aos autos, verifica-se que o pedido de decretação da prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial em desfavor dos representados JOSÉ ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA, deve ser deferido, pelos fatos em que passo a expor. Não obstante, forçoso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Oportuno consignar que a presença do “fumus comissi delicti” consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o “periculum in libertatis”, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal. Pois bem. Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade. Assim, vejamos o disposto no caput do art. 312 do Código de Processo Penal: “Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa dos representados, haja vista os depoimentos das testemunhas as quais informaram o desentendimento dos representados com a vítima, onde já prestaram serviços, bem como, ante a informação de testemunhas de que o representado José Antônio da Cruz Parizoto com o auxílio de sua esposa Alexçandra de Fátima da Silva ceifaram a vida da vítima Sérgio Ferreira Dias Neto, o qual, inclusive
José Antônio foi abordado na sua residência pelo cometimento de crime de tráfico de drogas, ocasião em que foi encontrado uma arma espingarda calibre .32 que era de propriedade da vítima Sérgio e que foi subtraída no dia em que foi morto, a qual a referida arma foi reconhecida na delegacia pelo irmão da vítima Sr. Ivair, concluindo serem estes os autores do crime de latrocínio perpetrado em face da vítima, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, face a possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada, conforme antecedentes criminais, o representado José Antônio da Cruz Parizoto responde a duas ações penais em trâmite nesta comarca, pelo cometimento dos crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (código n.º 77398), lesão corporal no âmbito doméstico (código n.º 50029)
.O renomado jurista Guilherme de Souza Nucci preleciona que a reiteração criminosa é argumento idôneo a fundamentar a prisão preventiva, senão vejamos: “Reiteração de prática criminosa é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva.” (Código de Processo Penal Comentado, Ed. RT, 11ª Edição, fls. 665). A jurisprudência é assente neste sentido, senão vajamos: “84157820 - PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, acompanhando a orientação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A teor do art. 312 do código de processo penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da Lei penal. 3. In casu, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade de mantença da segregação acautelatória do paciente, diante do reconhecimento de sua periculosidade, bem como de sua reiteração criminosa. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 320.472; Proc. 2015/0077493-5; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 08/09/2015).” Outrossim, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em questão, trata-se de latrocíno, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.
Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito em uma pequena cidade, causando comoção social.
Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para barrar a reiteração de delitos, conferindo segurança à sociedade. ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido da Autoridade Policial, e decreto a prisão preventiva dos representados JOSÉ ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA. Oficie-se a autoridade policial, comunicando-lhe desta decisão, para que sejam tomadas as providências cabíveis. Expeça-se o competente mandado de prisão, alimentando o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, conforme dispõe item 7.51 da CNGC. Cumpra-se, expedindo o necessário.”(Sic.) (Negritou-se)

Destarte, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições de Guilherme de Souza Nucci:

“[...]
Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Ressoa dos autos, que além do delito em tese constante destes autos
[
art. 157, §3º, inc. II, do CP], o paciente foi abordado na sua residência pelo cometimento de crime de tráfico de drogas. Ademais, conforme ressaltado pelo juízo, o beneficiário responde a duas ações penais em trâmite na referida Comarca, crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (código n.º 77398), lesão corporal no âmbito doméstico (código n.º 50029).

Nesse sentido, tem se posicionado o STF a respeito:

"A periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018)

No mesmo teor, anota-se acórdão do c. STJ:

“A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.”
(HC nº 300.723/RS - Relator: Min. JORGE MUSSI - 14.10.2014)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“(...) resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).” (HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Nesse sentido, é como orienta o Enunciado n. 6 do egrégio Tribunal de Justiça firmado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

5) POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“
Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido. (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018,)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020